Tribunal: TJDFT
Processo: 0707331-68.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME DA MATÉRIA. ART.1030, II, DO CPC. TEMA No 1.033 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CRITÉRIO DE APURAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS POR HOSPITAL PARTICULAR EM CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MESMO CRITÉRIO ADOTADO PARA RESSARCIMENTO DO SUS POR SERVIÇOS PRESTADOS A BENEFICIÁRIOS DE PLANO DE SAÚDE. ACÓRDÃO ALTERADO APENAS NESTE PONTO.
1. Nos termos do que restou elucidado no RE 666.094, submetido ao rito de Repercussão Geral (Tema 1.033), no âmbito do Supremo Tribunal Federal, “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”.
2. Em juízo de reexame por força do artigo 1.030, II, do CPC, exerce-se a retratação no presente feito no ven. Acórdão no 1383402, apenas no que se refere ao ponto que havia estabelecido que “6. Os valores a serem pagos pelo Distrito Federal não devem sofrer limitação da Tabela do SUS, notadamente quando a instituição privada que prestou o serviço não firmou qualquer contrato ou convênio com o ente federativo. Precedentes”.
3. Em retificação, passa-se a considerar que a obrigação do Distrito Federal de arcar com as despesas médicas referentes aos dias 20 a 27 de julho de 2020 realizadas no Hospital Alvorada referentes à genitora dos Autores, deverá ter seu valor apurado em fase de liquidação de sentença, utilizando-se como critério para o ressarcimento o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, que, atualmente, é a Tabela do Sistema Único de Saúde, ajustada de acordo com as regras de valoração do Sistema Único de Saúde e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR, consoante informação constante no julgamento do RE 666.094.
4. Em juízo de reexame por força do artigo 1.030, II, do CPC, altera-se o ven. Acórdão no 1383402, pelo parcial provimento do apelo do réu, Distrito Federal, mantidos os demais termos do Acórdão primevo.